Tribunal: TJBA
Processo: 8013506-31.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013506-31.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: A. M. G. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR, MICHEL SOARES REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8013506-31.2022.8.05.0256, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator